Tribunal: TJSP
Processo: 9002534-41.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WILTON DA SILVA BARROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050 - Voto no - 37404 - JS
2
.Agravo em Execução no 9002534-41.2019.8.26.0050
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrado: Dr. José Fabiano Camboim de Lima
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Wilton da Silva Barros (Wilton da Silva)
Voto no 37404
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Progressão de regime
Ausência do
requisito subjetivo necessário à obtenção
da benesse
Sentenciado reincidente,
condenado
pela
prática
de
crimes
gravíssimos, perpetrados com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa

Benesse que se revela prematura, devendo
o apenado ser por mais tempo observado -
Recurso ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 65/66, a qual deferiu ao sentenciado Wilton da Silva
Barros (Wilton da Silva) a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
ora sentenciado encontra-se em sua 3a execução criminal,
tendo sido condenado por delitos graves, inclusive perpetrados
com violência ou grave ameaça à pessoa, com TCP previsto
apenas para 28/04/2024. Salienta que o exame criminológico
ao qual submetido o sentenciado não trouxe elementos
suficientes de convicção, no sentido de estar ele preparado
para o retorno à sociedade, ressaltando, outrossim, que o
agravado, durante o cumprimento de suas penas, incidiu na
prática de infrações disciplinares de natureza grave, inclusive
por abandono praticado em 05/10/2016, com recaptura apenas
em 07/02/2017. Requer, assim, a cassação da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050 - Voto no - 37404 - JS
3
concedida em favor do agravado, dada a falta do preenchimento
do requisito subjetivo (fls. 71/75).
Contrarrazões ofertadas (fls. 77/80), a r.
decisão foi mantida (fls. 81), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 95/96).
Relatei.
O recurso ministerial comporta provimento,
devendo ser cassada a r. decisão proferida, eis que ausente o
mérito do reeducando para ser agraciado com a benesse da
progressão.
Extrai-se dos autos que o sentenciado
cumpre as penas de 10 anos e 04 meses de reclusão, com início
de
desconto
em
27/08/2013
e
término
previsto
para
28/04/2024, pela prática dos crimes de roubos, inclusive
majorado, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls.
51/55).
Assim, ainda que a prática de crimes graves,
equiparados a hediondo ou cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, não seja suficiente, por si só, para indeferir a
progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na
concessão de qualquer tipo de benefício.
No presente caso, verifica-se do histórico
prisional do sentenciado que, além de ter ele já cumprido pena
por delitos anteriores, incidiu durante o desconto das penas
impingidas, inclusive atuais, na prática de infrações disciplinares
de natureza média e grave, até mesmo por abandono (quando em
gozo do mesmo benefício aqui relatado), ocorrido em
05/10/2016, ocasião em que permaneceu foragido por mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050 - Voto no - 37404 - JS
4
04 meses, só sendo recapturado em 07/02/2017, quando se
enveredava em nova prática delitiva (fls. 51/55).
Como se vê, há elementos concretos que
colocam em dúvida a capacidade real do apenado em ser
progredido ao regime intermediário, no qual, ainda que por
breves períodos, retomará a vida em sociedade, não se podendo
ignorar, outrossim, como já adiantado, que se trata de réu
condenado por gravíssimos delitos, com emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa, inclusive, tendo, ademais,
durante o cumprimento de suas penas, perpetrado faltas
disciplinares e abandonado o sistema prisional, após ser
agraciado com a mesma benesse aqui abordada.
De mais a mais, ainda que tenha sido emitido
relatório conjunto favorável à benesse em comento (fls. 59 e
60), é certo que não está o Magistrado vinculado aos exames
periciais realizados, uma vez que as conclusões exaradas na
aludida perícia se prestam, tão somente, a orientá-lo, diante de
todos os demais elementos de convicção reunidos, podendo ele,
pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do CPP, no tocante
ao resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte.”.
E, por todo discorrido, resta evidenciado
que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a progressão
ao regime intermediário, onde, como já mencionado, retomará o
convívio em sociedade, sendo certo que, no curso da execução,
vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso contrário, a vida
em sociedade representaria um “laboratório” para testar a
recuperação do preso.
Com
efeito,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050 - Voto no - 37404 - JS
5
não restou evidenciado no caso em comento, sendo prematura,
pois, sua progressão a regime mais mitigado.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por
delitos gravíssimos, necessária se faz a análise mais
aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse, sendo
certo que o benefício ora pretendido exige enorme senso de
responsabilidade, característica essa que o conteúdo do
referido exame criminológico não foi hábil a comprovar.
Nunca é demais rememorar que o nosso
sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre
convencimento motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar
tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9002534-41.2019.8.26.0050 - Voto no - 37404 - JS
6
de requisito subjetivo.
Posto
isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
presente recurso, a fim de cassar a progressão ao regime
semiaberto outrora concedido, devendo o sentenciado retornar
ao regime em que se encontrava. Comunique-se imediatamente à
vara de origem.

EDISON BRANDÃO
Relator